Tribunal: STF
Processo: ARE 1458404
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário e processual civil. Mandado de segurança preventivo. Cabimento. Ausência de interesse de agir. Controvérsia acerca da existência de justo receio de violação de direto líquido e certo. Infraconstitucional. Tema nº 660/RG.



    1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema nº 660 do Quadro de Temas de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.



    2. A controvérsia acerca da existência de interesse na impetração de mandado de segurança carece de densidade constitucional. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC).